Tribunal: STF
Processo: Rcl 49315
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por ORBENK Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000230-12.2020.5.12.0057.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “[é] forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador, pois a parte autora já recebia adicional de insalubridade em grau médio mediante direito assegurado em convenção coletiva. ”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, seja declarada a nulidade dos atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do do Processo 0000230-12.2020.5.12.005 até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 7)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 10)
    Citada, a beneficiária Marilei Rodrigues da Silva Lopes apresentou contestação, consoante eDOC 11.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, verifico que a autoridade reclamada deixou de suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1.121.633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão:
    “REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO (REALIZADO PELA RÉ) 
    A parte ré argumenta que a matéria objeto de recurso corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, a qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente. Assim, pede sobrestamento do presente feito. 
    Pois bem. 
    Considerando que o direito ora discutido possui previsão expressa no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, não há falar em sobrestamento do presente feito, porquanto a repercussão geral reconhecida pelo STF por meio do tema 1046 diz respeito apenas à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Portanto, nada a deferir nesse tópico.
    1 - RECURSO DA RÉ 
    1.1 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS
    A ré insurge-se contra a sentença que a condenou ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), no período de 08-04-2015 (marco prescricional) a 10-11-2017. Argumenta que o grau médio desse adicional foi definido por norma coletiva e que o art. 611-A, inciso XII, da CLT prevê que a convenção coletiva de trabalho prevalece sobre a lei quando dispuser sobre enquadramento do grau de insalubridade. Alega, ainda, que a parte autora recebeu os EPIs adequados para o desempenho de suas atividades, com treinamento para o seu uso e fiscalização de sua utilização. Argumenta que a parte autora não tinha contato direto e frequente a agentes que lhe causassem danos à saúde, pois o manuseio de produtos de limpeza, o recolhimento do lixo doméstico e a limpeza de banheiros não são capazes de justificar a percepção do respectivo adicional. 
    A autora foi contratada pela ré como servente e prestou serviços de limpeza e retirada de lixo em local com ‘10 gabinetes sanitários, além de um em cada consultório, banheiro de acessibilidade e outro na farmácia. Em relação a quantidade de pessoas que ali circulam, em períodos normais pode chegar a até 200 pessoas’ (laudo pericial - fl. 399). 
    Logo, a hipótese dos autos pode ser enquadrada como limpeza de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, a autorizar o enquadramento da atividade como insalubre no grau máximo, a teor do Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.
    (…)
    Assim, mantenho a sentença quanto ao deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo. 
    Registro que os EPIs utilizados pela autora, como luvas e botas, não são suficientes para eliminar ou neutralizar os agentes biológicos transmissíveis pelo ar com os quais a autora estava em contato diariamente”. (eDOC 3, pp. 258-259)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco ainda que, nos autos do ARE-RG 1.121.633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, entendo que, ao deixar de suspender o andamento do Processo 0000230-12.2020.5.12.005, a autoridade reclamada viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma, sobretudo em razão da matéria debatida tratar-se de validade de norma coletiva que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. 
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl 37.932, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.2.2020; Rcl 36.592, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2020; Rcl 38.389, de minha relatoria, DJe 4.5.2020 e Rcl 40.630, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0000230-12.2020.5.12.0057, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633. 
    Defiro a gratuidade de justiça em favor da beneficiária. Anote-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente